Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704628-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OGIB TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TEIXEIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. As partes informaram a prolação de Sentença nos autos originários, fato confirmado em análise do Sistema Informatizado deste Tribunal de Justiça. Com efeito, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, face à perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator